Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-93.2014.8.11.0032
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000675-93.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estágio Probatório]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALCILENE ESTFE DA SILVA - CPF: 905.088.821-68 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – INVIABILIDADE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – JULGADO DO STF – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Viável o pagamento de indenização a título de danos morais à servidora pública que se viu abruptamente exonerada de seu cargo por ato imputado à Administração Pública, notadamente quando demonstrada afetação ao seu ânimo psíquico.

2.
Com fulcro no desestímulo à litigância procrastinatória, possível a majoração da verba honorária em grau de recurso ainda que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rosário Oeste/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Alcilene Estfe da Silva
para condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Município de Rosário Oeste/MT sustenta que não há falar em condenação por danos morais visto que
“a Administração Pública, exercendo seu poder legal de autotutela, apenas promoveu o reenquadramento da servidora”
(fl. 192, id.

10465970).

Assere que a apelada não comprovou os alegados danos sofridos, amoldando-se o caso em mero aborrecimento

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

A apelada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo (fl. 200, id. 10466964).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 11131994).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que, após sua aprovação em concurso público, a apelada foi nomeada ao cargo de Professor de Educação Infantil e tomou posse em 24/12/2008.

Passados alguns dias, mais precisamente em 08/01/2009, o apelante editou o Decreto n. 04/2009 em que declarou a nulidade de todas as posses ocorridas nos 180 (cento e oitenta) dias antecedentes ao fim do mandato do prefeito municipal,
“ou seja, entre as datas de 05 de julho a 31 de dezembro de 2008”
(fl. 13, id. 10465985).

A apelada expõe que, não obstante tenha sido reintegrada ao cargo após reconhecida a nulidade de sua exoneração em processo diverso (código n. 26616), o ente público se negou a submetê-la a avaliação de desempenho e a remunerá-la com a incorporação do adicional de tempo de serviço.

Assim, postulou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais para que seja submetida a referida avaliação, reconhecido seu direito ao adicional por tempo de serviço, bem como lhe seja pago R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante ao
“pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados”
(fl. 190, id. 10466967).

Pois bem.

Apesar dos fundamentos empregados, não se verifica nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença objurgada.

A controvérsia em questão se refere a condenação do pagamento de indenização por danos morais em razão da exoneração da apelada.

Esclarece-se que nos autos n. 0001504-16.2010.811.0032 (código n.

26616), a apelada, juntamente com outros servidores públicos, pleiteou a reintegração ao cargo ora ocupado, tendo sido a ação julgada parcialmente procedente para
“declarar que as nomeações e posses dos requerentes são legais e obedeceram aos princípios constitucionais”
(Sistema Primus).

Conforme consta, em 06/06/2012 a apelada foi reintegrada ao cargo (fl. 31, id.

10465974).

Na presente ação, a apelada se insurge às consequências jurídicas da nulidade do ato que acarretou sua exoneração, quais sejam, sua não sujeição a avaliação de desempenho e, por conseguinte, ao não reconhecimento de incorporação do adicional de tempo de serviço.

A despeito do reconhecimento da nulidade do ato administrativo supracitado e sua reintegração em meados de 2012, de fato, é inviável impor ao ente público a realização de tal avaliação posto que, a época do ajuizamento da inicial – 10/04/2014 –, a apelada não possuía 03 (três) anos de efeito exercício no cargo.

Consoante ao artigo 41 da Constituição Federal, para a aquisição da estabilidade, necessário não apenas o transcurso de lapso temporal, mas também a
“avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”
.

A não completude do cômputo obsta,
per si
, a realização da avaliação de desempenho, demonstrando-se o acerto na sentença no ponto.

Nesse mesmo sentido, não há falar em incorporação ao adicional por tempo de serviço porquanto tal direito está vinculado à aquisição da estabilidade, que somente se dá com a aprovação na avaliação especial de desempenho.

Contudo, tal conjectura não impede o pagamento de indenização por danos morais, notadamente, como na hipótese, quando demostrado o abalo psicológico causada a apelada, que se viu abruptamente privada de suas remunerações por ato ilegal da Administração Pública.

Seja como for, frise-se que o reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal no caso não exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público. Faz-se necessário, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Nessa senda, a Constituição Federal, ao tratar a temática, elenca, em seu artigo 37, § 6º, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A propósito,
impende consignar que
“para haver condenação, é necessário que o autor prove que de fato se deu a lesão de um direito, que essa lesão acarretou um dano certo, e não eventual, presente, e não futuro; finalmente, que, entre a prestação ou desempenho do serviço público, o ato ou omissão do serviço público, que ocasionou o dano, e este, se verifique uma relação direta de causalidade, um laço direto de causa e efeito, isto é, o nexo causal”
(Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 72).

Na espécie, a

conduta
do Estado evidencia-se na ilegalidade da exoneração, e o
nexo causal
se perfaz nos efeitos resultantes deste ato ilícito à apelada que, além de se ver desprovida de seus vencimentos, se sentiu extremamente envergonhada em seu meio social pela repercussão causada.

Portanto, é insofismável que as circunstâncias vivenciadas ultrapassam os infortúnios que se espera àquele que se vê aprovado em um concurso público, consubstanciando, assim, prejuízo moral passível de compensação.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Município de Rosário Oeste pelos danos morais sofridos pela apelada.

E, conquanto inexista irresignação expressa quanto à quantificação da indenização, arbitrado pelo magistrado de primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importante esclarecer que o montante deve respeitar o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Posto isto, em atenção a gravidade da conduta ilícita, a extensão dos prejuízos causados à vida profissional e financeira da apelada, além do caráter pedagógico e compensatório da indenização,
mantém-se
o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

In casu
, a despeito da parte apelada não ter apresentado contrarrazões, a jurisprudência do STF decidiu que
“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios”
(RE 1174793 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. DJe 08/11/2019).

A propósito, tal entendimento restou consolidado no Enunciado n. 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF:
“a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC”.

Desse modo, em razão desprovimento do recurso de apelação, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 12% (doze por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022